Tribunal: STF
Processo: HC 111954
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NOS AUTOS QUE IMPEDEM A INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA PELO STJ. REPRIMENDA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.



    I – Para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    II – Neste caso, o magistrado de primeiro grau, ao fixar a reprimenda, enfatizou a quantidade e a variedade de entorpecentes encontrados com o paciente, quais sejam: 70 papelotes de cocaína, 108 papelotes de crack, 62 papelotes de maconha, uma porção de 300g de maconha e 28 frascos de lança-perfume, evidenciando a prática de tráfico como meio de vida.



    III – A discussão sobre o acerto ou desacerto da sentença condenatória, confirmada pelo Tribunal de Justiça bandeirante e pelo Superior Tribunal de Justiça, exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que não se mostra possível na via do habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. Precedentes.



    IV – A reprimenda fixada, definitivamente, em seis anos de reclusão não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    V – Ordem denegada.